Tribunal: TJMT
Processo: 1049226-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHAS POR INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTOS REALIZADOS APÓS CANCELAMENTO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO À REATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ACORDO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 341083411 – reclamação no 1049226-97.2025.8.11.0001 – 6° JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - O recorrente mantinha três contratos com a recorrida, sendo dois cancelados em 27/01/2025 (contratos no 1128592913 e 1128592912, vinculados às linhas 65-99919-4525 e 65-99919-9790) – id. 341083408; - consta dos autos fatura de serviço de telefonia móvel emitida pela requerida em nome do autor, referente ao mês 4/2025, com vencimento em 1/5/2025 e valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) (id. 341083384); - o autor juntou comprovante de transferência via PIX realizada em 16/3/2025, no valor de R$ 362,12 (trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos), em favor de SERASA LIMPA NOME, constando como pagador o próprio autor (id. 341083379); - também foram anexados comprovantes de pagamento efetuado em 25/4/2025, no valor de R$ 101,98 (cento e um reais e noventa e oito centavos), em favor de “VIVO-TCO-MT-COD BARR”, constando como pagador Vanderlei Bandeira da Silva (id. 341083378); - igualmente consta comprovante de pagamento realizado em 8/5/2025, no valor de R$ 241,54 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) , em favor de Telefônica Brasil S.A., por meio de código de barras (id. 341083377); - há, ainda, comprovantes de pagamentos realizados em 1/7/2025, nos valores de R$ 78,00 (setenta e oito reais) e R$ 13,75 (treze reais e setenta e cinco centavos), igualmente destinados à empresa de telefonia indicada como favorecida (id. 341083376 e 341083380). 2.2) O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar: - A existência de acordo firmado em loja física da operadora, não tendo juntado termo, protocolo de atendimento, gravação ou qualquer documento que comprove tal alegação na petição inicial; - a vinculação dos pagamentos realizados via plataforma "Serasa Limpa Nome" com as faturas específicas que geraram o bloqueio (ids. 341083379, 341083387, 341083389); - Protocolos de atendimento que demonstrem tentativas de resolução administrativa; - Que os pagamentos posteriores ao cancelamento teriam sido realizados com a promessa ou expectativa legítima de reativação das linhas. 2.3) A plataforma "Serasa Limpa Nome" não possui qualquer relação direta com o restabelecimento de serviços de telefonia. O pagamento realizado em 16/3/2025 (id’s. 341083379, 341083387, 341083389) ocorreu quase 2 (dois) meses após o cancelamento definitivo das linhas, quando estas já haviam retornado à base de números disponíveis para comercialização, conforme política da operadora e regulamentação setorial (id. 341083408). 2.4) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049226-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VANDERLEI BANDEIRA DA SILVA - CPF: 665.514.392-68 (RECORRENTE), MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO - CPF: 933.352.961-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0265-52 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026